Tribunal: TJDFT
Processo: 0724426-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUTIVO DE NATUREZA DEFINTIVA EXTINTO. OBRIGAÇÃO REALIZADA. CRÉDITO REMANESCENTE RETIDO EM JUÍZO. MOVIMENTAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PRETENSÃO EXECUTIVA MOVIMENTADA EM LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DE ALGUNS DOS CREDORES. ÓBICE À MOVIMENTAÇÃO DOS CRÉDITOS DA TITULARIDADE DOS CREDORES CUJAS REPRESENTAÇÕES ESTÁ REGULAR. CONDIÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO. CRIAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CRÉDITOS INDIVIDUAIS E DESTACÁVEIS. MOVIMENTAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. CREDOR INTERDITADO. DESTINAÇÃO DO QUE O ASSISTE. ENDEREÇAMENTO AO JUÍZO DA INTERDIÇÃO. SOLUÇÃO LEGAL. QUESTÃO. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES RETIDOS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto deferida anteriormente a movimentação do recolhido em razão da realização da obrigação e, inclusive, extinção do executivo, a subsistência de novo provimento estabelecendo condição para o levantamento e movimentação do que assiste aos credores, não obstante extinto o executivo, mas subsistente provimento afetando o direito invocado, deflagra situação apta a legitimar o aviamento de recurso volvido a reverter o decidido, não subsistindo preclusão recobrindo a questão nem óbice para que os exequentes demandem a pretensão que lhes fora negada originalmente mediante o instrumento recursal apropriado e adequado à natureza do decidido.
2. Extinto o executivo em razão da realização da obrigação de pagar, subsistindo crédito recolhido em juízo, o encaminhamento natural do decidido e à pretensão executória, de molde, inclusive, a ser definitivamente arquivado o processo, é a movimentação do que está em depósito pelos credores, e, ademais, em situação de executivo movido em litisconsórcio facultativo, a movimentação do que cabe a um dos litisconsortes é realizada de forma individualizada, ou seja, na razão do crédito que assiste a cada um, inviabilizando que a irregularidade da representação processual de um ou alguns dos exequentes seja içada como condição para o levantamento do que assiste aos credores que estão regularmente representados em juízo.
3. O patrimônio do incapaz usufrui de especial proteção legal, devendo o Juízo adotar as cautelas necessárias a que sejam salvaguardados seus interesses materiais, donde deflui que, subsistindo crédito destinado a curatelado no ambiente de cumprimento de sentença, a disponibilização do montante a ele correspondente, reservados, se o caso, os valores referentes aos honorários advocatícios contratuais sobre cuja legitimidade não paira controvérsia, deve ser ultimada mediante transferência do correspondente para conta judicial vinculada ao Juízo da interdição.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.